Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714253-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARLA MARQUES BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por KARLA MARQUES BARBOSA em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL que, até a presente data, mesmo na iminência de expiração do concurso público do qual logrou êxito, ainda não procedeu com a sua nomeação para o cargo de contador da carreira Assistência Pública a Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Narra em sua inicial, em síntese, que (ID. 57733220, p. 01-18): a) foi aprovada para o cargo de contadora (código 103) do certame iniciado por meio do Edital 07/2018, no qual obteve a 156a classificação, já tendo a autoridade coatora determinado a nomeação de 155 candidatos de um total de 185 aprovados (p. 04); b) da busca por informações junto a Secretaria de Saúde do DF, há informações de que há um déficit de 100 profissionais em sua especialidade (p. 04-05); c) “das 103 pessoas que foram nomeadas em DODF No 27 DE 07/02/2023 e DODF No 36-A DE 13/04/2023, onze também não se encontram nos devidos cargos, vez que a ele renunciaram por não tomar posse ou por solicitarem final de fila” (p. 05); d) diante da necessidade e interesse já comprovados, deveria o impetrado ter convocado os demais concursados, o que atingiria a posição da impetrante (p. 06-07); e) faltam apenas 06 (seis) dias para o encerramento do prazo de validade do certame, evidenciando-se, assim, a usurpação de seu direito por ato omisso da autoridade mencionada (p. 08); f) “não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal vez que houve nomeação e não preenchimento de todas as vagas existentes por desistência dos candidatos nomeados” (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela provisória para determinar a autoridade coatora a nomeação imediata da impetrante para o cargo de contador e ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até a decisão final. No mérito, requer a concessão da ordem para declarar ilegal o ato omissivo e confirmar/determinar a nomeação e posse da impetrante no aludido cargo (p. 13-18). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. De início, em razão da documentação previamente acostada, defiro a gratuidade da justiça almejada pela impetrante. Anote-se. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, verifico que a Secretaria de Educação, por meio do Edital no. 07, de 02 de março de 2018, abriu certame para o preenchimento de cargos vagos, dentre os quais 05 (cinco) cargos de Especialista em Saúde, na subespecialidade contador (ID. 57733250, p. 02), certame este que terá a sua validade expirada em 15 de abril de 2024, conforme Edital SES no 16, de 19 de março de 2024 (ID. 57733700). A impetrante KARLA MARQUES BARBOSA ficou classificada na posição 156o (ID. 57733662, p. 41). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e/ou ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. Este mandamus funda-se em um suposto não preenchimento de vagas na vigência do concurso público, vagas estas decorrentes da desistência de posse de candidatos com melhor classificação. No caso, a despeito das vacâncias observadas, não verifico a probabilidade do direito almejado pela impetrante, pois restou classificada fora do número de vagas inicialmente fixado no edital do certame (05 vagas), o que, em tese, não se amolda aos parâmetros do precedente qualificado (Tema 784). O preenchimento de cargos vagos durante a vigência do concurso é ato discricionário da administração, competindo-lhe, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, deliberar sobre o momento adequado do seu preenchimento ou até mesmo pelo não provimento, se assim entender melhor ao interesse público. Ademais, ainda restam alguns dias de vigência do citado concurso público, existindo ainda a possibilidade da administração nomeá-la no cargo de Contadora sem a necessidade de qualquer intervenção judicial. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações que entender relevantes. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL dos termos desta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora